Tribunal: TJSP
Processo: 1010101-60.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO – Autor que teve seu pedido acolhido, não havendo que se falar em aplicação do art. 86, p. único, do CPC – Ônus da sucumbência que devem ser suportados integralmente pela ré – Recurso provido.